Tribunal: TJES
Processo: 5013865-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013865-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013865-35.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Celso Luis Ramos Sampaio em face de acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão do paciente. O embargante alega erro na indicação da autoridade coatora e omissão quanto à fundamentação da cautelar e à irretroatividade de lei mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro na indicação da autoridade coatora; (ii) definir se houve omissão quanto à análise dos requisitos da prisão preventiva e à aplicação de tema de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição de guia de execução provisória transfere a jurisdição para o Juízo da Execução Penal, local onde o paciente se encontra custodiado e onde a defesa formulou o pedido de prisão domiciliar, inexistindo erro na identificação da autoridade coatora.

O acórdão embargado reconheceu a higidez do título prisional decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri e afastou a ilegalidade da prisão ao concluir pela capacidade do Estado em fornecer tratamento médico, inexistindo omissão quanto aos requisitos da custódia.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão e a aplicação de entendimento jurisprudencial refoge ao âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a conferir efeitos infringentes baseados em mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato coator projeta efeitos na execução da pena, consolidando a competência da autoridade que detém a custódia do apenado.

O mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a oposição de declaratórios com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013865-35.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO
em face do Acórdão (Id. 17443631) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora denegado o
habeas corpus
impetrado em seu favor.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 17489565) que incorreu em omissão e erro o v. Acórdão, porquanto fora apontada autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana - Execução Penal, quando o ato coator fora proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória. Outrossim, aduz que não houve manifestação quanto à ausência de fundamentação cautelar (art. 312, do Código de Processo Penal) e a irretroatividade da lei mais gravosa (Tema 1.068/STF).

À vista disso, postula sejam sanadas as omissões e o erro apontados, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas.

Inicialmente, quanto ao alegado erro na indicação da autoridade coatora, não assiste razão ao embargante. A análise dos autos revela que, após a prolação da sentença condenatória pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, fora expedida a guia de execução provisória, tendo o paciente passado à jurisdição do Juízo da Execução Penal (2ª Vara Criminal de Viana), local onde se encontra custodiado e no qual a Defesa formulou, inclusive, o pedido de prisão domiciliar.

Nesse sentido, o v. Acórdão corretamente identificou que a situação prisional atual do paciente (cerne do
Habeas Corpus
)
é gerida pelo Juízo da Execução, que inclusive prestou informações acerca do indeferimento da benesse domiciliar.

Portanto, não há erro a ser retificado, pois o ato coator, no momento do julgamento do
writ
, projeta seus efeitos na execução da pena, consolidando a competência da autoridade que detém a custódia do apenado.

Superada tal aresta, no que tange à
suposta omissão quanto à tese de relaxamento da prisão (art. 312, do CPP, e Tema 1.068, do STF)
, melhor sorte não socorre à Defesa.

O v. Acórdão embargado foi claro ao denegar a ordem, validando a manutenção da custódia do paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ao manter a prisão e focar a análise na (im)possibilidade de prisão domiciliar humanitária, o julgado, implicitamente, mas de forma inequívoca, reconheceu a higidez do título prisional. A fundamentação do acórdão baseou-se na premissa de que o paciente cumpre pena definitiva/provisória decorrente de condenação soberana do Júri, contexto em que a segregação não se submete estritamente aos requisitos cautelares do art. 312, do CPP, mas sim à imperatividade da execução da pena, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a
ratio decidendi
do julgado concentrou-se na verificação das condições de saúde do paciente e na capacidade do Estado de fornecer tratamento, concluindo que
"não há comprovação cabal de que a assistência médica e o tratamento oncológico de que necessita o paciente não possam ser devidamente prestados no âmbito do sistema prisional"
. Ao assim decidir, o Colegiado afastou as teses de ilegalidade da prisão, considerando o título prisional válido e vigente.

Frente ao panorama delineado, o que se verifica é o nítido propósito da Defesa em rediscutir o mérito da decisão que determinou a execução provisória da pena (sentença), buscando, por via transversa, combater a aplicação do Tema 1.068, do STF, sob o argumento de irretroatividade.

Tal pretensão refoge ao âmbito estreito dos Embargos de Declaração, sendo uníssona a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a oposição de declaratórios com efeitos infringentes.

Sob essa ótica, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal. A via adequada para impugnar a interpretação dada pelo Tribunal quanto à aplicabilidade do precedente vinculante do STF ou a necessidade de fundamentação cautelar são os recursos constitucionais próprios, e não os aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)